Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-90.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003503-90.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LEONEL JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANGELO RIZZO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MOLÉSTIA DEGENERATIVA SEM NEXO COM ACIDENTE OU EXERCÍCIO DO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. ART. 109 DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA, DE OFÍCIO, NO DECOTE QUE DETERMINA A COMPETÊNCIA RECURSAL DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONSEQUENTE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL EM OBSERVÂNCIA AO NORMATIVO DO ART. 64, §3º DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra, que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de Auxílio-Doença formulado por Leonel Jesus de Oliveira. A sentença reconheceu a incapacidade temporária para o trabalho, determinou a implantação do benefício desde a DER (29/05/2020), condenou o INSS ao pagamento de custas e honorários, e concedeu tutela provisória para imediata implantação do benefício. O INSS alegou, em preliminar recursal, a ausência de interesse de agir em virtude do indeferimento administrativo pelo sistema ATESTMED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a presente ação previdenciária, considerando a natureza da moléstia alegada; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento da apelação interposta pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgamento de ações que envolvem relação jurídica com autarquia federal, como o INSS, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, salvo nos casos de ações acidentárias.

4.

O laudo pericial atesta que a patologia do autor – radiculopatia compressiva, protusões discais, espondiloartrose, discopatia degenerativa, edema em ligamentos paravertebrais e fascite plantar –
CID CIDM23.2, M 51.9, M54.5, M 79,
decorrem de
enfermidade degenerativa, sem nexo de causalidade com acidente de trabalho ou doença ocupacional
.

5.

Não sendo a doença de natureza acidentária, e inexistindo notícia de acidente de trabalho, não há que e falar em exceção constitucional que justifique a competência da Justiça Estadual, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta e a remessa dos autos à Justiça Federal, não sem antes cassar, de ofício e em parte, a sentença, no decote onde determina a competência recursal deste E. Tribunal.

6.

O aproveitamento dos atos processuais já praticados encontra respaldo nos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, razão pela qual, recomenda-se.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Incompetência do juízo suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada de ofício, na parte que determina competência recursal deste Tribunal. Apelação prejudicada. Remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é incompetente para julgar ação previdenciária em que a moléstia alegada não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

2.

A ausência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral impede a fixação da competência excepcional da Justiça Estadual.

3.

A remessa dos autos à Justiça Federal deve ser determinada de ofício, com aproveitamento dos atos já praticados. Sentença parcialmente cassada, de ofício, no decote de que trata a determinação da competência recursal deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 99 e 300; Lei nº 8.213/91, art. 59; CPC/2015, arts. 487, I e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 0003130-87.2023.8.26.0229, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 12.05.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0803901-18.2019.8.12.0017, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 18.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL,
em face da sentença proferida pela
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de SEABRA
, nos autos da ação acidentária nº 8003503-90.2021.8.05.0243, ajuizada por
LEONEL JESUS DE OLIVEIRA,
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, reconhecer, de ofício, a
incompetência

da Justiça Estadual
, cassar, de ofício, parte da sentença que determina a competência recursal desse Tribunal, e julgar
PREJUDICADO O APELO,
considerando se tratar de matéria previdenciária geral e não acidentária, tudo

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04